Tribunal: STF
Processo: Pet 10290
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “pedido de providências” apresentado por Bruno Nonato da Silva Firmeza Mendes, para “que se faça cumprir o que determina o § 5º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.



    Relata, inicialmente, que “apresentou Reclamação Constitucional perante esta Corte na data de 29/03/2022, tendo sido distribuída para a Relatoria do Exmo. Min. Edson Fachin, Rcl n° 52602/PI, todavia, conforme fato público e notório o referido Relator ascendeu à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo a Defesa do acadêmico de Medicina Reclamante tentado contato com o Gabinete do Ministro para que fosse viabilizado atendimento pessoal com o mesmo”, oportunidade na qual obteve resposta negativa ao pleito. 



    Aduz que “acionou-se a Presidência desta Corte pois transcorreram-se 09 (nove) dias sem que tivesse sido apreciado o pedido liminar”.



    Requer seja acolhida “essa Petição avulsa para determinar que se faça cumprir o que determina o § 5º do art. 67 do Regimento Interno”, com a imediata redistribuição dos autos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O art. 67, § 5º, do RISTF, dispõe que “Salvo os casos de prevenção, o ministro que estiver ocupando a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral será excluído da distribuição de processos com pedido de medida liminar ou qualquer outro pedido de natureza urgente, com posterior compensação, durante os três meses anteriores e o mês posterior ao pleito eleitoral”.



    In casu, a RCL 52.602 foi distribuída ao eminente Ministro Edson Fachin em 29/03/2022. 



    Considerando que o pleito eleitoral está marcado para data de 02/10/2022, não assiste razão ao peticionário. 



    Ex positis, indefiro o pedido. 



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente